Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-94.2021.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004393-94.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO SANTOS - CPF: 053.182.721-69 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE CEBALHO - CPF: 056.303.881-00 (VÍTIMA), JOAO CARLOS CEBALHO DOS SANTOS - CPF: 057.054.761-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA
. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS COERENTES. RETRATAÇÃO EM JUÍZO SEM AMPARO PROBATÓRIO. A
UTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM.
OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta
pela Defesa
contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, previsto no art. 129, §

13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, bem como o reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se há provas suficientes para embasar a condenação, diante da alegação de insuficiência probatória e ausência de dolo;

(II) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa;

(III) saber se é cabível o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal por caracterizar
bis in idem
com a qualificadora do art. 129, §

13, do Código Penal;

(IV) saber se é possível o redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir:

3. A palavra da vítima, embora parcialmente retratada em juízo, encontra respaldo em seu depoimento na fase inquisitorial, no laudo pericial de corpo de delito, e nos testemunhos das partes envolvidas, notadamente do irmão da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência.

4. A retratação da vítima, posterior à reconciliação com o apelante, destoa dos demais elementos probatórios, revelando-se isolada e sem força para afastar a conclusão condenatória.

5. O pedido de reconhecimento da legítima defesa não merece acolhimento, pois não restaram demonstrados os requisitos legais exigidos, especialmente a injusta agressão e a moderação na reação.

6. O dolo do apelante está evidenciado pelo uso de canivete e a repetição de ameaças, sendo apenas frustrado em maior extensão pela intervenção de terceiros.

7. A aplicação simultânea da qualificadora do art. 129, §

13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal configura
bis in idem
, por se fundarem na mesma circunstância – a violência contra a mulher.

8. Reconhecido o
bis in idem
, impõe-se o afastamento da agravante, com readequação da pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, §

2º, “c”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A retratação da vítima em juízo, desacompanhada de justificativa plausível e dissociada das demais provas dos autos, não possui força para afastar a condenação.”

“2. A existência de prova testemunhal coerente, laudo pericial e confissão parcial do apelante é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito de lesão corporal.”

“3. A configuração da legítima defesa exige prova robusta da agressão injusta e da moderação na reação, o que não se demonstrou no caso concreto.”

“4. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, juntamente com a qualificadora do art. 129, §

13, do mesmo diploma, configura
bis in idem
, devendo ser afastada.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 25, 61, II, “f”, 129, §

13, 33, §

2º, “c”.

CPP,
arts
. 386, VII, 156.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 231.

TJMT, N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, j. 11/12/2024.

TJMT, N.U 1002192-76.2024.8.11.0029, Rel. Marcos Machado, j. 18/03/2025.

TJMT, N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 19/11/2024.TJMT, N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Rel.
Helio

Nishiyama
, j. 05/11/2024.

TJMT, N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, Rel. Pedro Sakamoto, j. 16/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JO
Ã
O PAULO SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §

13, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória e de dolo para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, requereu a readequação da condenação para o patamar mínimo legal, ou abaixo deste, diante das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição da pena, alegando que o crime não causou consequências mais graves e que o acusado possui condições pessoais favoráveis
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o
desprovimento
do recurso defensivo, alegando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, com materialidade e autoria devidamente demonstradas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, além do laudo de exame de corpo de delito. Afirmou que a dosimetria da pena foi adequadamente realizada, com a pena-base fixada no mínimo legal e a aplicação da agravante do artigo 61, II, “f”, do CP, sem configurar
bis in idem
, e que a redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada pela Súmula 231 do STJ. (id. 269069784).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante, ratificando integralmente as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau, com base na suficiência das provas e na correta aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, que não
configura
bis
in idem
conforme tese firmada pelo STJ no Tema n.º 1197. (id. 278052380).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Fato
01 – Lesão Corporal

Consta do incluso inquérito policial que
no dia
04/08/2021,
por volta das 21h45min, na residência particular localizada na Avenida Mato Grosso, nº 531, Bairro Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado JOÃO PAULO SANTOS, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física

de sua ex-companheira
Geane
Cebalho
, causando-lhe les
ões cor
porais de
nature
za leve, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06/07 do ID 64357428), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 18/37 do ID 64357428), e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ameaça

Consta também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado JOÃO PAULO SANTOS, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira Geane
Cebalho
,
por meio de palavras e gestos, de
causar

lhe
mal injusto e grave,
conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06/07 do ID 64357428), Termo de Representação Criminal (fl. 13 do ID 64357428), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 18/37 do ID 64357428), e demais documentos coligidos aos autos.

Fato 03 – Ameaça

Por fim, denota-se do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado JOÃO PAULO SANTOS, com consciência e vontade,
ameaçou seu ex-cunhado João Carlos
Cebalho
dos Santos,
por meio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06/07 do ID 64357428), Termo de Representação Criminal (fl. 32 do ID 64357428), Termo de Depoimento (fl. 33 do ID 64357428) e demais documentos coligidos nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos

Infere-se de todo contexto fático dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, o indiciado JOÃO PAULO SANTOS dirigiu-se até a residência do irmão da vítima e pediu para conversar com ela.

Diante da negativa de Geane, o indiciado pulou o portão da área da casa e na posse de um canivete passou a agredi-la com golpes nos braços e ombros, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 18/20 do ID 64357428) Na sequência, João Carlos
Cebalho
Dos Santos, irmão da vítima Geane, interveio e imobilizou o indiciado, tendo neste momento o denunciado passado a perpetrar reiteradas ameaças de morte contra Geane e João Carlos ao dizer que “assim que sair da cadeia irá
matá-los
”. A Polícia Militar foi acionada e prendeu JOÃO PAULO em flagrante delito, sendo ele encaminhado à Autoridade Policial.
” (sic - id.
248130725
)
.
” (sic)

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou
parcialmente
procedente a
denúncia
,
e condenou

o apelante no crime de lesão
corporal
previsto no artigo 129, §13, com as implicações da Lei
n°
11.343/2006, d
osando
a pena

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime aberto
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A

materialidade

do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
p
e
l
o
boletim de ocorrência nº 2021.196963; auto de prisão em flagrante (id 64357428 - pág. 4); termo de representação criminal (id 64357428 - pág. 17) exame de corpo de delito (id64357428 - pág. 29), oitiva da
vítima
e testemunhas em sede policial, bem como pelos demais elementos colhidos nos autos.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Quanto a
autoria
, d
urante o
interrogatório, em sede inquisitorial, o apelante
relatou que, após consumir bebida alcoólica, dirigiu-se à residência do irmão da vítima para procurá-la. Segundo sua versão, ao ser agredido por ela, sacou um canivete com a intenção de se defender, mas acabou sendo dominado e agredido por João Carlos, irmão da vítima, até a chegada da Polícia Militar.
O apelante negou ter proferido ameaças de morte contra a vítima ou seu irmão e afirmou não ter conhecimento das medidas protetivas expedidas em seu desfavor
. Vejamos trecho do depoimento:

“
declara que foi convivente com GEANE com quem tem duas filhas, estando separados há cerca de cinco dias, por relação extra conjugal do interrogado, e a mesma mudou-se para casa do irmão dela, e ontem
após ingerir bebida alcoólica
(cerveja), resolveu ir procurar pela
ex
, e chegando na casa do irmão dela, onde havia várias pessoas, pediu para conversar com ela que a princípio aceitou, mas em seguida se recusou e em seguida partiu para lhe agredir, momento em que
sacou o canivete que trazia na cintura para se defender, não sabendo se a feriu, e logo foi segurado por trás pelo irmão dela JOÃO CARLOS, com quem entrou em luta corporal,
mas foi dominado com interferência de um terceiro de
pré
nome PAULO; QUE o interrogado diz que após ser dominado foi agredido com tapas na casa desferidos por JOÃO CARLOS, e minutos depois
chegou
a Polícia Militar que o prendeu, em como apreendeu o canivete; QUE o interrogado nega que tenha feito ameaça de morte a sua
ex
esposa e o irmão dela; QUE o interrogado declara que não tinha conhecimento
d
a
s
medidas protetivas requeridas pela
ex
;
(...)”.
(
Sic -
Fase inquisitorial- ID.
262554797
- Págs.
45/46
).

Em
i
nterrogatório
judicial
,
o
apelante
declarou
que, no dia dos fatos, ao retornar do trabalho, dirigiu-se à residência da ex-companheira com a intenção de conversar e tentar uma reconciliação, não sabendo precisar o horário exato. Informou que a vítima se encontrava do lado de dentro do portão, e, ao tentar entrar, foi surpreendido por João Carlos e outro rapaz, que acredita ser namorado da irmã dele, os quais, segundo seu relato, partiram para agredi-lo.

Afirmou que portava um canivete, instrumento de uso cotidiano em razão do trabalho, e, no momento da confusão, o sacou para se defender. Relatou que a vítima, entrou na frente durante o confronto e acabou sendo atingida no braço, negando que tivesse intenção de agredi-la ou de ir contra ela deliberadamente.

Questionado se teria proferido ameaças contra
a vítima e seu irmão
, negou qualquer ameaça ou agressão intencional, reiterando que apenas buscou se defender diante da abordagem dos outros envolvidos
. Vejamos trecho do respectivo interrogatório:

“
Apelante:

Ameaça
não teve nenhuma.

Juíza:

Também
não teve?

Apelante
:

Não
. Agressão não. Tentei me defender e simplesmente pegou nela.

Juíza:

T
á
... você tentou se defender... consegue explicar melhor?

Apelante
:

Sim
... eu abri o portão e eles vieram.

Juíza:

Eles
... você diz a Giane e o João Carlos?

Apelante:

J
oão
Carlos e o outro menino que estava lá. Um amigo dele, eu acho que era até namorado da irmã dele, da outra irmã dele. Aí eles vieram
pra
cima de mim, no que vieram eu puxei o canivete. Aí na briga que eles vieram
pra
me pegar,
pra
me agredir, eu peguei e o canivete foi se defender. Aí a Geane entrou na frente e pegou no braço dela. Simplesmente isso. Mas
tentar
agredir ela, ela não foi não. Ir
pra
cima dela não foi não
.”

(
sic- interrogatório judicial)

Perante a autoridade policial, a vítima
confirmou que as agressões constantes do laudo pericial foram causadas pelo seu companheiro. Vejamos:

“
conviveu maritalmente com o suspeito JOÃO PAULO SANTOS, por um
período
de oito (08) anos, gerando duas filhas hoje com

08 e 06 anos respectivamente, frisando que já
possuía
uma filha ant
e
s da relação, hoje 11 anos; QUE a declarante diz que a relação era harmoniosa, mas após descobrir uma relação extra conjugal do companheiro, a relação passou a ser tumultuada, vez que em conversa com o mesmo afirmou que o perdoaria, mas não saberia se conseguia continuar a relação, motivo que o mesmo mudou de comportamento, passando a xingá-la e fazer ameaça, motivo da recente separação e consequentemente registro de boletim de ocorrência por
ameaça
de morte, quando ele disse que iria ma
t
ar a todos "bando de vagabundos
”
, mas que não representou

criminalmente contra o mesmo, requerendo apena
s
as medidas pro
te
tivas
, que
o
ra apresenta cópias; QUE a declarante declara que
pra
evitar um mau maior inclusive mu
d
ou pra casa de seu irmão JOÃO CARLOS; QUE a declarante diz que
hoje (04/08/2021)

por volta de 21h00min,
foi surpreendida com a visita do
ex
marido, que estava em

visível
estado de embriague
z
, com pretexto de reatar a relação, e diante da
negativa da declarante, o mesmo pulou o
portão
da área, e de posse de um canivete,
desferiu golpes que lhe no antebraço e ombro esquerdo
, só não sofrendo maiores consequências por interferência de seu irmão JOÃO CARLOS e um terceiro, que conseguiu imobilizá-lo e lhe tomar o canivete, e em razão da luta corporal seu
irmão
acabou por sofrer lesões; QUE a declarante que segundo seu irmão JOÃO PAUL
O
fez ameaça de morte a ele e a min, enquanto era mantido
imobilizado
, dizendo que gundo
saísse
da cadeia iria matá-los;

QUE a declarante diz que suas filhas presenciaram a cena, e ficaram muito nervosas e chorando; QUE a
d
eclarante diz que sua irmã ANA CAROLINA, que estava presente, foi quem acionou
Polícia
Militar que esteve no local, fazendo a p
r
is
ã
o do suspeito e apreensão do cani
v
ete usado na
prática
do crime de lesão;”
(Sic - Fase inquisitorial- ID. 262554797 - Págs.
18/1
9).

Na fase judicial, a ofendida procurou minimizar os fatos
, demonstrando clara intenção de proteger o apelante, chegando a afirmar que ambos reataram a relação amorosa.

Quanto ao ocorrido, relatou que o apelante foi até a casa de seu irmão, onde iniciaram uma discussão. Em determinado momento, o recorrente empurrou o portão e entrou na residência.

Mesmo após sua entrada, a discussão continuou, quando seu irmão e um terceiro intervieram para tentar apartar a briga. Nesse instante, o apelante sacou um canivete, e a vítima, ao se colocar entre o irmão e o recorrente na tentativa de impedir a agressão, acabou sendo atingida pela arma.

Ainda assim, ela negou que o recorrente tenha proferido ameaças e afirmou que ele não estava excessivamente alcoolizado.

Já
João Carlos
Cebalho
dos Santos, irmão da vítima
, perante a autoridade policial, relatou que

abrigou a vítima após separação com o apelado, e que este, embriagado, foi à sua casa, atacou a irmã com golpes de canivete e foi contido por ele com ajuda de um terceiro até a chegada da Polícia Militar, ocasião em que o suspeito ameaçou matá-los
. Vejamos trecho do depoimento:

“O declarante diz ser irmão da vítima GEANE CEBALHO, que era
convivente com o suspeito JOÃO PAULO SANTOS, que recém separam em razão de relação extra conjugal por pare dele, e que o mesmo exigiu a saída dela de casa, com permissão para levar os móveis, motivo que ofereceu abrigo a mesma até regularizar a situação, vez ser mãe de três crianças; QUE o declarante diz que
sua irmã já havia registrado ocorrência contra o mesmo por crime de ameaça,
e requerido as medidas protetivas
; QUE o declarante diz que hoje por volta de 21h00min, estava em sua casa, na companhia de seus familiares e
ntre eles GEANE e filhas,
quando da presença do suspeito em
visível estado de embriague
z
, dizendo querer conversar com sua irmã, e diante da negativa da mesma em conversar com ele, ele disse "
então eu vou ter que entrar ai", logo percebendo que ele estava agredindo sua irmã com golpes de canivete, momento em que inter
feriu

dando-lhe
u
m mata leão, conseguindo dominá-lo com ajuda de terceiro, lhe tirando o canivete,

enquanto
outros familiares acionava a Polícia Militar, que esteve no local, fazendo a prisão do mesmo por crime de violência doméstica e apreendendo o canivete usado no crime; QUE o declarante diz que enquanto segurava o suspeito aguardando a chegada da Polícia Militar ele fez ameaça de morte, dizendo que se ainda hoje
saísse
da cadela iria matá-los”

(Sic - Fase inquisitorial- ID. 262554797 - Págs. 33/34).

Em juízo, na condição de vítima, João Carlos
Cebalho
dos Santos
relatou que o apelante invadiu a sua residência, pulando o muro, portando um canivete e atacou a vítima Geane. Afirmou que interveio fisicamente para impedir a agressão, ocasião em que o acusado teria proferido ameaças, dizendo que, quando saísse da prisão, mataria tanto Geane quanto o depoente.

Relatou, também
, durante a luta corporal, o canivete acabou ferindo Geane nas costas
e também
atingiu um convidado do churrasco, que sofreu um corte na testa, mas optou por não registrar boletim de ocorrência. Confirmou ainda que sua irmã sofreu ferimentos nos braços, além das lesões nas costas.

Após a contenção do agressor, a polícia foi acionada e o apelante conduzido à delegacia. Por fim, acrescentou que, posteriormente, Geane e o apelante retomaram o relacionamento.
Vejamos trecho do depoimento judicial:

MP:

Certo
. Como é que foi
essas lesões na Geane?
Ele estava com
canivete
?

João
:

Estava
com um canivete e como ele partiu para cima em que os dois estavam corpo a corpo brigando ali o canivete acabou pegando nela assim nas costas e cortando ela
e ela acertou um canivete em uma outra pessoa na testa só que essa pessoa não quis registrar o boletim contra
e
le

mas o canivete acertou na testa de outra pessoa também.

MP:

E outra pessoa seria essa?

João:

O

homem estava lá
com nós
,
curtindo
também, nós estávamos fazendo um churrasco lá, ele não quis
re
gistra
r
o boletim contra ele, porque não foi muito grave, mas o corte foi profundo, entende?

MP:

Entendi
.

João:

Só
na minha irmã e nesse camarada que estava lá.

MP:

A sua irmã, o senhor disse que foi atingida nas costas.

João:

Pegou
aqui nas costas, não sei se ela tem ideia, hoje a cicatriz, não sei como que ela está.

MP:

E nos braços também?

João:

Nos
braços também, isso.

MP:

Aí
o senhor conseguiu segurar ele e chamaram a polícia, ele foi conduzido, é isso?

João:

Isso
, foi.
” (sic)

O
policial militar

Ronison

Alves
de Souza
,
declarou em sede policial
,
que
foi acionado para atender o caso, encontrando o apelante imobilizado por João Carlos, irmão da vítima, que afirmou ter sido ferida no braço e ombro com um canivete após negar reatar a relação, além de ter sido ameaçada de morte junto ao irmão. Disse que João Paulo confessou a agressão após ingerir álcool, sendo preso no local
.
O policial militar
Robson Vargas Souza

também prestou sus declarações nos exatos mesmo
s

termos. Vejamos
trecho do depoimento:

“
estando de serviço nesta data (04/08/2021), por volta de 21h45min, foram acionados via COPOM, para atender um
ocorrência
de VIOLÊNCIA DOMÉSTICA que e
taria
ocorrendo na
Avenida
Mato Grosso n° 531, centro nesta cidade, e in
l
oco fora
m
recebidos pela Senhora GEANE CEBALHO, que disse s
e
r
ex
esposa do suspeito J
OAO PAULO SANTOS, que já se encontrava imobilizado no chão, pela pessoa de JOÃO CARLOS CEBALHO DOS SANTOS, irmão da vítima Geane;
QUE o depoente diz que segundo a vítima GEANE, já estar separada do suspeito, inclusive deixando a sua residência, indo abrigar-se na casa do irmão JOÃO CARLOS, onde o suspeito apareceu em visível estado de embriagues, com pretexto de reatar a relação e diante da negativa da mesma, o mesmo pulou o portão da casa, e de posse de um canivete,
deferiu-lhe
um golpe que atingiu seu antebraço e ombro esquerdo, causando lesão corporal, só não sofrendo maiores consequências por interferência do irmão JOÃO CARLOS, que conseguiu imobilizá-lo, mas vindo a sofrer lesões abaixo das axilas e costela; QUE o depoente diz que segundo JOÃO e GEANE, foram ameaçados pelo suspeito que disse que assim que sair da cadeia vai matá-los;
QUE o depoente diz que segundo o suspeito confessou que após ingerir bebida alcoólica, foi até a residência conversar com a
ex
esposa, e acabou por perder o controle e de posse de um canivete a feriu;
QUE o depoente diz que o suspeito apresenta lesões na sobrancelha esquerda, dedo anelar direito e escoriações nos cotovelos, em razão da luta corporal com o
ex
cunhado JOÃO CARLOS; QUE o depoente deu voz de prisão ao suspeito JOÃO PAULO SANTO, por crimes de
violência
doméstica, e que todos envolvidos se recusaram a receber primeiros socorros
;”
(sic –id.
262554797 - Pág. 12/13
e 14/15
)

Quando ouvidos em juízo, ambos os policiais militares declararam não se recordarem dos fatos relacionados à ocorrência.

Ademais,
o laudo pericial de corpo de delito
evidenciou que a vítima apresentava
:

“
Lesão escoriada do antebraço ao dorso do lado
esquer
do
e incisa no antebraço do mesmo lado,
c
ompatíve
is com ocasionados por um canivete conforme o relato
” e “D
iante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Geane
Cebalho

apresenta

vestígios
de
lesão corporal de caráter inciso
”
.

Ainda, o depoimento do João Carlos
Cebalho
dos Santos, irmão da vítima, foi crucial para a elucidação dos fatos. Ele confirmou que o apelante, embriagado, pulou o muro da residência e agrediu sua irmã com golpes de canivete,
o que o levou a intervir e imobilizar o recorrente.
Em Juízo, reiterou que o apelante partiu para cima da vítima com um canivete, resultando nas lesões.

No entanto, o
bserva-se que, após a reconciliação do casal, a vítima retratou-se de seu primeiro depoimento, na tentativa de inocentar o apelante.

Porém, não se pode emprestar validade à retratação quando se revela isolada nos autos e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes. Para que a retratação prevaleça sobre a primeira versão, deve a vítima esclarecer o motivo pelo qual se retratou e juntar provas nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, é o entendimento desse
eg
. Tribunal de Justiça entende que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. C
RIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO LESÕES CORPORAIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória. (...)

(N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)”

Esse também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO IRRELEVANTE QUANDO DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTID
A. DOSIMETRIA DA PENA. DELITOS DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Presentes provas da materialidade e da autoria, a condenação é medida que se impõe -
Tendo a vítima relatado a prática delitiva na fase inquisitiva, não se pode emprestar validade à retratação judicial, em que pese o seu importante valor probatório, quando se revela isolada e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes nos autos. Hipótese concreta em que a versão delineada pela acusação também encontra amparo nos depoimentos das testemunhas
(...)

(TJ-MG - APR: 10637140060871001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

E, mais que isso, é imprescindível que sua nova versão encontre suporte no conjunto probatório, tendo em vista que
:
"
harmonizando-se a confissão feita na fase policial, com fortes elementos de convicção existentes no processo, ficando a retratação em confronto com a prova autuada, esta não deve prevalecer para beneficiar o acusado
" (TJSC, Rel. May Filho, JC32/472).

I
mporta ressaltar, ainda, que as declarações dos agentes policiais possuem relevância no contexto probatório, especialmente quando amparadas por outros elementos de prova que reforcem a sua veracidade e confiabilidade, conforme se depreende do Enunciativo Criminal n. 8 do presente Tribunal de Justiça que
aduz:

“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importante destacar, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Neste sentido, este Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que: “e
m crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
”
.
(N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

Igualmente: “
O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, aliado ao resultado do Laudo Pericial, constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório
.
” (N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Hélio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024).

Portanto, apesar da Defesa do apelante alegar que este não praticou o crime
de lesão corporal
,
as declarações da vítima
,
não destoam dos demais elementos dos autos, sendo, inclusive, ratificada pelo laudo pericial de corpo de delito,

declarações policiais, e depoimento do irmão da vítima que presenciou o caso
,
garantindo assim, absoluta credibilidade para manutenção da condenação, na forma efetuada pelo juízo singular.

Assim
, dos elementos probatórios retro transcritos afere-se que restou comprovada,
a materialidade e a autoria
do delito e lesão corporal, praticado pelo apelante, motivo pelo qual, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório, eis que a sentença se fundamentou em provas produzidas
na
fase inquisitorial e em juízo.

Ainda, o apelante alegou ter agido em legítima defesa
e, consequentemente, requereu o reconhecimento de causa excludente de ilicitude e a extinção de sua punibilidade.

A legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é caracterizada pela prática de ato em reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, utilizando-se de meios moderados e necessários.

Para a configuração dessa excludente, é indispensável que estejam presentes, cumulativamente a existência de agressão injusta; a atualidade ou iminência dessa agressão; a defesa de um direito legítimo e a utilização moderada dos meios disponíveis.

No entanto, após análise detalhada dos autos, verifico que o apelante não demonstrou, de forma mínima e consistente, elementos que autorizem o reconhecimento da legítima defesa. Primeiramente, não foi comprovada a ocorrência de agressão injusta por parte da vítima que pudesse justificar a conduta do
apelante
.

Também não há qualquer indício nos autos que demonstre a atualidade ou iminência da suposta agressão alegada,
pelo
contrário, o apelante foi quem deu início
à
discussã
o. Ademais, a gravidade das lesões constatadas na vítima, conforme comprovado pelo laudo perici
al
e demais elementos probatórios, indica
m
que a
conduta do apelante extrapolou os limites da moderação,
sendo incompatível com os requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao apelante o ônus de demonstrar os fatos que justificassem a exclusão de ilicitude de sua conduta. Contudo, a mera alegação de legítima defesa, desacompanhada de provas idôneas que atestem a presença de todos os elementos previstos no art. 25 do Código Penal, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...)
”
(N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)

A conduta do apelante, munido de um canivete e avançando contra a vítima, evidencia o dolo de lesionar, que só não se concretizou em maiores proporções devido à intervenção de terceiros.

Diante disso, conclui-se que o apelante não conseguiu comprovar a ocorrência da legítima defesa, razão pela qual resta prejudicada a pretensão de extinção de sua punibilidade.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, que demonstra de forma clara e inequívoca a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não há o que se falar em absolvição.

No tocante à
dosimetria da
pena
,
a
aplicação simultânea do
§

13
do art. 129
,
que qualifica a infração penal justamente pela condição de violência doméstica e familia
r, e da agravante do
art. 61, II,
“f”
(com violência contra a mulher)
,
configura evidente
bis in idem
, pois ambas as normas incidem sobre o mesmo fato gerador: a prática de violência contra a mulher em razão do gênero, no âmbito familiar.

A duplicidade punitiva viola o princípio da legalidade e o postulado da vedação à dupla valoração negativa do mesmo fato. O reconhecimento da qualificadora já implica o juízo de reprovabilidade necessário à elevação da pena, tornando indevida a nova majoração pela mesma circunstância sob rótulo de agravante.

Esse entendimento é consolidado em jurisprudência recente, inclusive no âmbito deste Tribunal:

“
utilização da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea f,
do Código Penal
configura ‘bis in idem’
com as penas do
artigo
129, § 13º
, do Código Penal,
quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar
”

(TJDF, AP NU 0700622642022807001, Rel. Des.
Silvanio
Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, 2.12.2022; TJMG, Apelação Criminal 0000468-97.2022.8.13.0472, Rel.ª Des.ª
Kárin
Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, 29.112023) (N.U 1002192-76.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE
21/03/2025
).

Dessa forma, impõe-se o afastamento da
agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal
, por incidência de
bis in idem
com a
qualificadora
legal do art. 129, § 13, do mesmo diploma

Outrossim,
além do apelante não apresentar qualquer circunstância atenuante
,
a pretensão defensiva de redução da pena aquém do mínimo legal
, mesmo que genérica,
é inviável, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, passo ao redimensionamento da pena:

LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129 § 13 do Código Penal

A pena prevista para delito é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra antecedentes criminais.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 0
1
(
um
) ano de reclusão
.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais
: Não existem.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena
: Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em
01 (um) ano de reclusão
,
pena que imponho como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §

2º, “c”, do Código Penal.

6 –
Mantenho
a condenação do apelante

a
o pagamento das custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
em
dissonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO SANTOS
,
afastar a agravante
prevista na alínea
“
f
”
, do inciso II do artigo 61
do C
ódigo Penal
, readequando a pena
para

01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,

mantendo inalterado
os demais termos da sentença
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025